Tribunal: TJSP
Processo: 1056630-84.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, INCLUSIVE COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRANSPLANTE DE FÍGADO, PRESCRITO AO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO, NA MEDIDA EM QUE A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA SE MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA O ESCORREITO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO, INCLUSIVE COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRANSPLANTE DE FÍGADO, PRESCRITO AO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO, NA MEDIDA EM QUE A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA SE MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA O ESCORREITO EXAME E JULGAMENTO DA CAUSA, CUJO NÚCLEO DE SUA CONTROVÉRSIA É PREDOMINANTEMENTE JURÍDICO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA INSUBSISTENTE. VALOR ATRIBUÍDO PELO AUTOR POR ESTIMATIVA QUE SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS E DO CONTEXTO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO CASO PRESENTE.
TRATAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF/1988 COMO MATERIAL HERMENÊUTICO. GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL.
PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO PRESENTE, EM FACE DAS QUAIS SE DEVE PONDERAR ACERCA DA TAXATIVIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, É DE SER CONSIDERADO COMO PREVALECENTE, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA DOENÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.